Tribunal: TJDFT
Processo: 0801131-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COISA JULGADA JÁ RECONHECIDA. RENOVAÇÃO DE AÇÃO IDÊNTICA. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que reconheceu a existência de coisa julgada entre a presente demanda e o processo no 0724228-41.2024.8.07.0016, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão: (i) existência de coisa julgada entre a presente demanda e os autos no 0724228-41.2024.8.07.0016; e (ii) legitimidade da multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A parte autora ajuizou a presente demanda com o intuito de obter a repetição de indébito tributário, decorrente da isenção de imposto de renda reconhecida na ação declaratória no 0759791-33.2023.8.07.0016, cujo trânsito em julgado se operou em 06/02/2024.
4. Ocorre que, após a procedência da primeira ação, a autora propôs a ação no 0724228-41.2024.8.07.0016, com a finalidade de obter a repetição do indébito tributário, julgada extinta, sem resolução do mérito, por força da coisa julgada material em relação à primeira demanda. O recurso interposto à segunda sentença foi julgado deserto por erro na comprovação do preparo recursal, sendo certificado o trânsito em julgado em 07/11/2024.
5. A sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, faz coisa julgada formal e, em regra, não impede a reiteração de demanda, de acordo com o disposto no artigo 486 do CPC, embora o § 1o do mesmo dispositivo legal condiciona a propositura de nova ação ao saneamento do vício que levou à extinção anterior, nos casos de litispendência, indeferimento da inicial, falta de pressupostos processuais e de condições da ação e existência de compromisso arbitral.
6. No caso, a presente ação reproduziu idêntica ação julgada extinta em momento anterior (0724228-41.2024.8.07.0016), evidenciando tentativa de desconstituir os efeitos da sentença proferida naquela ação, ao argumento de erro no entendimento que reconheceu a coisa julgada em relação aos autos da ação declaratória no 0759791-33.2023.8.07.0016. A via processual para desconstituir uma ação transitada em julgado, no entanto, é a ação rescisória (CPC, art. 966).
7. A conduta da autora, firme no propósito de rediscutir matéria julgada em ação idêntica, revela abuso do direito de ação, suficiente para caracterizar a litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, III e V, do CPC, de forma que a aplicação da penalidade processual deve ser confirmada. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1983078, 0798567-68.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 24/03/2025.
8. Por outro lado, por força do disposto no art. 81 do CPC, reduzo o valor da multa para o percentual de 3% (três por cento) do valor atualizado da causa, que se revela suficiente para desestimular a autora à prática de condutas semelhantes.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para reduzir a multa por litigância de má-fé, nos termos do item 8.
10. Custas recolhidas pela recorrente (ID 75526246). Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80 e 486, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1983078, 0798567-68.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 24/03/2025.